Tribunal: TJMT
Processo: 1065806-42.2024.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1065806-42.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acessão]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIEL LEANDRO DA FONSECA DE SOUZA - CPF: 911.089.772-00 (RECORRIDO), SUELI LOURENCO ARANTES DE OLIVEIRA - CPF: 390.358.402-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO.
ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA INDEVIDA DE ENERGIA ELÉTRICA.
VARIAÇÃO ABRUPTA NO CONSUMO. ÔNUS DA PROVA DA CONCESSIONÁRIA. NÃO COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA MEDIÇÃO. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SIMPLES COBRANÇA.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
MERA COBRANÇA INDEVIDA SEM NEGATIVAÇÃO OU SUSPENSÃO DO SERVIÇO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO AFASTADO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. Restando comprovada a cobrança indevida por consumo de energia elétrica em valores excessivos e incompatíveis com a média histórica do imóvel, sem que a concessionária tenha demonstrado a regularidade da medição, impõe-se a declaração de inexigibilidade do débito e a nulidade do termo de confissão de dívida.

2
. Contudo, a mera cobrança indevida não configura, por si só, dano moral indenizável, salvo se demonstrado que o consumidor foi exposto a situação vexatória, como negativação indevida, corte no fornecimento de energia ou coação abusiva, o que não ocorreu no caso concreto.

3. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, OPINO pela CONFIRMAÇÃO da tutela, tornando-a definitiva, e pelo julgamento PROCEDENTE do pedido para:

i) DECLAR nulo o termo de confissão de dívida assinado pelo Autor, fixando o consumo médio em 260kwh;

ii) CONDENAR

o Réu em danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária a partir da publicação desta sentença (súmula 362 do STJ), pelo índice IPCA (estabelecido no art. 389, par. único do CC) e com juros de mora a contar da data do evento danoso (súmula 54 do STJ), pelo índice de 1% ao mês até 29/08/2024 e pelo índice previsto no art. 406, §1º do CC (diferença entre o índice mensal acumulado da Taxa Selic e o IPCA respectivo), a partir de 30/08/2024 (produção de efeitos da Lei nº 14.905/2024), devendo ser considerados igual a zero, quando a diferença mensal acima referida foi igual ou inferior a zero (art. 406, §3º do CC), extinguindo o processo, com resolução do mérito”.

No caso, a parte autora alegou que, após mudar-se para a unidade consumidora em setembro de 2023, passou a receber faturas de consumo de energia elétrica muito superiores à média histórica do imóvel, o que o levou a parcelar os valores cobrados. Posteriormente, o medidor foi substituído, e o consumo reduziu-se drasticamente, sugerindo erro na medição anterior. Em razão disso, pleiteou a anulação do termo de confissão de dívida, a declaração de inexigibilidade dos débitos e indenização por danos morais.

A parte recorrente impugna, especificamente, a
declaração de inexigibilidade do débito

e a
condenação por danos morais
,
alegando, em síntese, que o consumo faturado decorreu de leituras regulares do medidor e a cobrança indevida, por si só, não enseja dano moral, já que não houve suspensão do fornecimento de energia ou inscrição do nome do recorrido em cadastros restritivos de crédito.

Com efeito, A responsabilidade do fornecedor de serviço público é objetiva, independente de culpa (art. 14 do CDC).

No caso em análise, restou demonstrado que o autor mudou-se para a unidade consumidora em setembro de 2023 e, desde então, passou a receber faturas significativamente superiores à média histórica do imóvel. O próprio histórico de consumo evidencia que, até outubro de 2023, o consumo mensal não ultrapassava 270 kWh, sendo que nos meses subsequentes saltou abruptamente para 1.263 kWh e 1.229 kWh, resultando em cobranças no valor de R$ 1.508,17 e R$ 1.473,26, respectivamente.

Ademais, após a substituição do medidor em fevereiro de 2024, a medição do consumo reduziu-se drasticamente para patamares compatíveis com a média anterior (cerca de 156 kWh/mês). Essa discrepância sugere que o medidor antigo poderia estar registrando consumo irregular ou incorreto, cabendo à concessionária o ônus de demonstrar a higidez do equipamento, o que não fez, conforme preceitua o artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil.

Dessa forma, resta evidente a falha na prestação do serviço, sendo correta a anulação do termo de confissão de dívida e a inexigibilidade dos valores cobrados em excesso.

De outro lado, quanto ao pedido de indenização por danos morais,
a simples cobrança indevida não gera obrigação de indenizar a título de dano moral
na sua modalidade “damnum in re ipsa”, se o consumidor não comprova que sofreu outros transtornos, como ter o nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, ou fornecimento do serviço suspenso, devendo ser tratado como mero aborrecimento, comum nas relações negociais e por si só não dá ensejo a reparação por dano moral.

O simples recebimento de cobrança indevida, por si só, não dá ensejo a indenização por dano moral, mas se realizada de modo persistente e o consumidor não consegue solucionar o problema administrativamente, fato que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos.

Assim, não sem propósito, como vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de indenização por dano moral, como se vê:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE SEGURO – PEDIDO DE CANCELAMENTO –
COBRANÇAS INDEVIDAS
– PLEITO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E IMPROCEDÊNCIA DO DANO MORAL – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – TESE DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO E RESTRIÇÃO DO NOME DO AUTOR – FATO CONSTITUTIVO – ÔNUS DO CONSUMIDOR –
MERA COBRANÇA INDEVIDA – AUSÊNCIA DE PROVA DE VIOLAÇÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE – MERO ABORRECIMENTO – AUSÊNCIA DE DANO MORAL
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, deve ser indenizada.

A mera cobrança indevida, sem prova da alegada restrição nos órgãos de proteção, por si só, não tem o condão de ensejar o pagamento de indenização por dano moral, quando ausentes outros elementos que comprovem os prejuízos advindos de tal cobrança, não passando o fato de mera cobrança e mero aborrecimento da vida civil.

Não havendo comprovação da ocorrência de restrição nos órgãos de proteção, ônus do consumidor, por se tratar de fato constitutivo do direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, inviável o reconhecimento de indenização por dano moral.

A declaração de inexistência de débito é suficiente para a restauração do “status quo ante”.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

(N.U 1013128-84.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 30/10/2023)

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e
lhe dou parcial provimento para afastar a condenação por danos morais, mantendo-se, contudo, a declaração de inexigibilidade do débito e a nulidade do termo de confissão de dívida, nos termos da sentença recorrida.

Deixo de condenar a parte Recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado substancial provimento ao recurso.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025